Tribunal: TJDFT
Processo: 0732793-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732793-13.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) José Alexandre Conceição Santos; Supermercado Bicudo Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 137016793) que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de José Alexandre Conceição Santos e Supermercado Bicudo Ltda. - ME, processo n. 0731858-09.2018.8.07.0001, indeferiu o requerimento de suspensão da CNH da pessoa física executada como meio de se obter o pagamento do débito. Em razões recursais (Id 39842658), o agravante, requer, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, reformar a decisão agravada e, por conseguinte, lhe ser deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado José Alexandre Conceição Santos, até a efetiva satisfação do débito exequendo. Preparo recolhido (Id 39842909). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Em análise ao processo de referência, verifico tratar-se de cumprimento de sentença originário de ação de cobrança em que os agravados foram condenados ao pagamento de R$ 48.569,46 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), valores que, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença em 26/10/2018, permeavam o patamar de R$ 92.815,41 (noventa e dois mil oitocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), conforme Id 24547782 do processo de referência. Atualizada a dívida em 17/12/2021, o débito dos agravados passou a consistir na quantia de R$ 156.186,72 (cento e cinquenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) (Id 111198774, pp. 1-2 do processo de referência). No curso do processo, o exequente, ora agravante, formulou em 21/8/2019 pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e Passaporte dos Réus, nos termos da petição de Id 42785143, pp. 1-7, do processo de referência. E, na mesma data, o pleito foi examinado e indeferido por meio de decisão assim fundamentada (Id 42790189 do processo de referência): Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença, no qual a exequente requerer a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes, bem como aretenção passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação dos executados. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. Com efeito, se não houver a adoção de medidas coercitivas que afetem a livre disponibilidade patrimonial do executado, a execução tende a ser frustrada. Nesse sentido, reputo como razoável a imposição de restrição aos devedores, consistente na inscrição dos seus nomes no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que essa inibição poderá servir de estímulo para que eles procurem cooperar com a satisfação desta execução, mesmo que para isso seja necessário eventual parcelamento do débito. Noutro giro, entendo não ser possível a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação do executo pessoa física, pois, em que pese o disposto no artigo 139, IV do Código de Processo Civil, não pode o Judiciário obrigar o devedor a suportar constrições na sua esfera de liberdade que não sejam indispensáveis à satisfação dos interesses do credor. Tal requerimento do credor é desproporcionado, pois a medida postulada não é apropriada à obtenção do fim pretendido, ou seja, o pagamento da dívida perseguida no feito, visando somente a restrição da situação jurídica do devedor, para imprimir-lhe medidas que não se coadunam com os fins pretendidos no processo. Deixo de apreciar o requerimento de retenção de passaporte e CNH do Supermercado Bicudo Ltda., ante a impossibilidade de a pessoa jurídica possuir tais documentos. Sendo assim, com fundamento no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, defiro a inscrição do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. No entanto, indefiro as demais medidas postuladas. (...) Ocorre que o aludido decisum não foi objeto de impugnação a tempo e modo adequados, de maneira que se operou, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal. Contudo, o exequente, por meio de petição protocolizada em 26/8/2022, reiterou, três anos depois, o pedido anteriormente indeferido, nos mesmos moldes para: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte do requerido JOSE ALEXANDRE CONCEICAO SANTOS (Id 134921895, pp. 1-4 do processo de referência). E, mais uma vez, a questão foi indeferida na origem, dessa vez por meio da decisão agravada de 16/9/2022 (Id 137016793 do processo de referência). Pois bem. O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão do valor total da dívida já homologado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) Destarte, inviável rediscutir a questão nesta sede revisora, porque houve preclusão temporal da decisão de 1o grau, proferida em 2019, que indeferiu o mesmo pleito ora formulado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora